Tribunal: TJBA
Processo: 8029234-02.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8029234-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

REQUERIDO: LEONIDES FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CREMILDA PEREIRA MASCARENHAS, LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO, GABRIELA MASCARENHAS MANDELLI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DO EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, manejada pelo Agravante contra Sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, determinando a reintegração da posse do imóvel em favor do Recorrido, com fundamento na posse longínqua do Autor, confirmada por prova pericial.

2. O Agravante reitera a tese de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação específica para se manifestar sobre o laudo pericial (art. 477, § 1º, do CPC) e o não atendimento ao pedido de intimação exclusiva do advogado (art. 272, § 5º, do CPC), além de suscitar divergência com decisão proferida em caso análogo no Tribunal.

3. O Agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo à Apelação deve ser mantida, por ausência dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o Agravante, ainda que repetindo argumentos, confrontou os fundamentos da decisão monocrática, combatendo as razões do indeferimento relativas à ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

6. As alegações de nulidade processual por suposta ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial (art. 477, § 1º, do CPC) e inobservância do pedido de intimação exclusiva (art. 272, § 5º, do CPC) não demonstram a probabilidade de provimento do recurso, pois a própria Magistrada de primeiro grau, em audiência, rechaçou tal tese por considerá-la tardia, configurando a vedada nulidade de algibeira, prática repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A inércia do Agravante por longo período (quase dois anos) após a juntada do laudo pericial sem impugná-lo, e a manifestação da nulidade somente após a sentença desfavorável, confirma a ausência de boa-fé processual e a preclusão do direito de arguir a nulidade, o que fragiliza o pressuposto do fumus boni iuris.

8. O periculum in mora invocado, lastreado no risco de subversão da posse e desorganização da gestão do loteamento, carece de elementos concretos e imediatos de dano grave ou de difícil reparação que não possam ser revertidos em caso de provimento da Apelação, sendo a mera alegação insuficiente para suspender os efeitos da sentença.

9. O quadro fático-probatório da ação de origem, notadamente o laudo pericial (ID 360018762) e a prova oral (ID 468157727), aponta que a posse do imóvel em litígio é exercida pelo Recorrido há aproximadamente 30 (trinta) anos e está localizada fora da poligonal do Loteamento Águas de Sauípe, conferindo solidez à Sentença e à decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação.

Teses de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente, ainda que reiterando argumentos, confronta especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se configura por alegações genéricas, e a probabilidade de provimento do recurso não se demonstra por nulidade processual suscitada tardiamente, após resultado desfavorável e inércia processual, o que caracteriza a vedada nulidade de algibeira, não justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 5º, 477, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029234-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros e como apelada LEONIDES FRANCISCO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
o Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça